Tribunal: TJDFT
Processo: 0732700-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0732700-16.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. EMBARGADO: CONDOMINIO JARDIM DOS BURITIS, LEAL, BARRETO E BIMBATO ADVOGADOS ASSOCIADOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Jardins Mangueiral Empreendimentos Imobiliários S/A (Id. 61143079), em face do v. Acórdão – Id. 60272189. Intimem-se os Embargados para que apresentem contrarrazões, no prazo legal. Brasília, 17 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora